Tribunal: TJDFT
Processo: 0744403-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744403-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zepim Segurança e Vigilância Ltda. contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 170405969 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por BMW Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, em desfavor da ora agravante, processo n. 0713562-60.2023.8.07.0001, indeferiu o requerimento de justiça gratuita que fez a parte ré. Irresignada, a empresa demandada interpõe recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52463851), narra trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de bem fiduciário, qual seja, um veículo automotor. Afirma ter arguido preliminar para concessão de gratuidade da justiça em contestação. Qualifica-se como pessoa jurídica “incapaz de arcar com as despesas processuais, uma vez que atravessa período de graves dificuldades financeiras”. Cita “entendimento sumulado n. 481 do Superior Tribunal de Justiça dita que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Acrescenta que o artigo 98 do CPC também autoriza a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas. Alega que o juízo a quo não considerou os documentos apresentados, os quais comprovam sua alegada insuficiência de recursos. Reclama porque teria sido analisado tão somente seu ativo circulante em balancete. Indica ter passivo de mais de 60 milhões de reais. Requer, ao final: a) O deferimento da Justiça Gratuita ao presente recurso, ante todos os fatos e fundamentos elencados anteriormente, na forma do Art. 98, caput e art. 99, §7o, ambos do CPC. b) ACOLHIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANEJADA NA ORIGEM, visto que a empresa se enquadra na qualidade de pessoa jurídica incapaz de arcar com os devidos custos processuais, na forma do artigo 98, CPC, ESPECIALMENTE OS ÔNUS EVENTUAIS DE SUCUMBÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS. c) Requer-se ainda a intimação da AGRAVADA para, querendo, responder ao presente Agravo de Instrumento no prazo legal. d) Tendo em vista os documentos anexados se tratar de documento sensíveis e SIGILOSOS da empresa Agravante, requer 8 que tais documentos sejam gravados com SIGILO PROCESSUAL, ficando disponível tão somente às partes e ao Tribunal. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Indeferidos os benefícios da justiça gratuita ao agravante por decisão unilateral desta relatoria (Id 52819555). O agravante peticiona (Id 53199449) informando a perda do objeto do presente recurso em razão da prolação da sentença de mérito e pugnando seja o recurso declarado prejudicado. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque, conforme informado pelo agravante, foi proferida sentença pelo juízo a quo julgando procedentes os pleitos iniciais (Id 176622818). Nesse contexto, proferida sentença de mérito, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. A falta de interesse recursal pode ser concretamente verificada inclusive no bojo da petição de Id 53199449, na qual o agravante assevera de modo expresso a ocorrência da perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora